Tribunal: TJMT
Processo: 1018163-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018163-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), KUFNER & CIA LTDA - CNPJ: 10.742.342/0001-30 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS ZIBETTI KUFNER - CPF: 594.357.981-87 (AGRAVADO), OLINTO ANTONIO KUFNER JUNIOR - CPF: 060.496.719-58 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GICILENE APARECIDA DA SILVA - CPF: 085.165.069-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
– INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
DE BUSCAS NOS SISTEMAS CNIB E SISBAJUD – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – PRECEDENTES DESTA CORTE –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A jurisprudência pátria dominante caminha no sentido de que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa até mesmo a prova de exaurimento das vias extrajudiciais, visto que tais mecanismos propiciam a satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

No caso, a demanda tramita desde 2017 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018163-57.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: KUFNER & CIA LTDA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1000038-08.2017.8.11.0037 - da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos seguintes termos
“INDEFIRO o pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema CNIB, eis que tal sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. De igual modo, não há razão para a reiteração da busca de valores via SISBAJUD, uma vez que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa.(...)

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos.”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a demanda originária está em fase de cumprimento de sentença e que vem tentando realizar a penhora dos valores necessários dos Agravados para satisfazer o débito, o que não se mostrou possível pelas últimas tentativas realizadas nos autos.

Alega
“considerando que não há motivos legais e jurisprudenciais para o magistrado indeferir o pedido de penhora de bens via SISBAJUD, bem como, o fato de o magistrado sequer apresentar uma fundamentação lógica com a realidade dos autos, o Agravante pugna pela reforma da r. decisão interlocutória para que seja deferida a penhora SISBAJUD em nome dos Agravados, na modalidade teimosinha.”.

Salienta que a indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo
“Considerando que o CNIB é uma plataforma que possibilita o respeito aos princípios da efetividade, celeridade e efetividade na prestação jurisdicional, ainda que de forma extrema, não há razões para frustrar essa tentativa, como feito pelo magistrado a quo.”.

Firme nesses argumentos, pugna
“Posto isso, requer-se o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja determinado o deferimento da penhora sisbajud e cnib.”.

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões

Preparo recursal recolhido.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1000038-08.2017.8.11.0037 - da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos seguintes termos
“INDEFIRO o pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema CNIB, eis que tal sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. De igual modo, não há razão para a reiteração da busca de valores via SISBAJUD, uma vez que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa.(...)

Logo, considerando que os autos retratam típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos.”.

Inconformado, o Recorrente defende o direito de se utilizar dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tentar localizar bens dos devedores quando a busca é infrutífera na via extrajudicial.

Diante disso, pede pelo provimento do Recurso.

Analisando os autos, verifica-se que o Agravo comporta provimento.

Isso porque, o entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa até mesmo a prova de exaurimento das vias extrajudiciais, visto que tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do executado pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que
a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI no 1018763-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022.

(N.U 1017972-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024) – destaquei.”

Nessa senda, é evidente a possibilidade de deferir as diligências pleiteadas pelo Banco Exequente, que visam à satisfação de seu crédito.

Com essas considerações,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, para conceder ao Agravante o direito de realizar buscas nos sistemas
CNIB e Sisbajud, necessário à satisfação de seu crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025